Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – IMÓVEL COMERCIAL - DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - COROLÁRIO LÓGICO - MERO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECRETOU O DESPEJO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - Aplicação do art. 932, III, do CPC.
1. Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. O despacho judicial que determina prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA-ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia n.1007688 -77.2018.8.11.0003 movida por ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO, LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO, ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA, FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO E JOÃO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO, que determinou o prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, qual seja, a sentença de ID 35353760-origem.
Sustenta a agravante, em síntese, que o Juízo “a quo” determinou imediatamente, sem o trânsito em julgado o cumprimento da r. sentença, bem como violou o princípio da decisão não surpresa, ao decidir pelo cumprimento da sentença sem a oitiva da parte contrária.
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.
O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2o, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.
Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.
Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC). O ato do MM. Juiz que determinou que se prosseguisse no cumprimento do comando judicial pretérito, como determinado na sentença, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo.
Constou do dispositivo da sentença que:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO e fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de DECLARAR rescindido o contrato locatício entabulado entre as partes e, por consequência, DECRETAR O DESPEJO da ré e a posse dos autores sobre o imóvel litigioso. Diante da procedência da ação principal, a IMPROCEDÊNCIA do pedido reconvencional é medida que se impõe.
Destarte, com fundamento nas mesmas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na RECONVENÇÃO, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
DETERMINO, ainda, seja restituída à parte autora a caução prestada na espécie (ID 15587964 - Pág. 1), mediante as cautelas de estilo, observando-se a conta bancária informada no ID. 21424915 - Pág. 2.
Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo.
P.I.C.”
Posteriormente, diante do pedido de expedição de mandado de despejo pela parte autora, o Magistrado singular determinou que prosseguisse no cumprimento do comando judicial pretérito, como determinado, tratando-se de mero despacho de expediente, sem cunho decisório.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR NO FEITO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Dos despachos sem conteúdo decisório não cabe qualquer recurso, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 2. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70077750875, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. Recurso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DA AJG. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Dos despachos sem conteúdo decisório não cabe qualquer recurso, não devendo ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 2. A mera ameaça de decisão futura não configura decisão agravável. 3. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70074427550, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 18/07/2017)
“Agravo de instrumento - Execução de sentença arbitral – Contrato de locação residencial – Cumprimento de sentença – Determinação de expedição de mandado de desocupação do imóvel. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente (arts. 1.001 e 203, § 3o, do CPC/2015). Negado seguimento ao agravo, com observação. (TJ-SP - AI: 22237846120188260000 SP 2223784-61.2018.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 17/10/2018, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2018)
Anota-se que a expedição de mandado de desocupação do imóvel é mero corolário da sentença que decretou o despejo, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo.
Os Tribunais pátrios têm decidido pelo não cabimento do agravo de instrumento contra ato que determina o cumprimento de decisão anteriormente proferida, ante sua natureza ordinatória:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO. EXECUÇÃO DA MULTA. DECISÃO QUE APENAS MANTÉM ÍNTEGRO DESPACHO ANTERIOR QUE, PARA DAR EFETIVIDADE AO JULGADO, DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN, NA ESTEIRA DO COMANDO JUDICIAL. INVIABILIDADE DO MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO QUE SE QUALIFICA COMO DESPACHO, INSUSCETÍVEL DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.001 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE SE MANTÉM. 1. "Dos despachos não cabe recurso." (Art. 1.001 do CPC/15); 2. O ato do juiz que apenas ratifica entendimento já veiculado por outra decisão não causa prejuízo novo às partes, pelo que não é impugnável por agravo de instrumento. Precedentes; 3. In casu, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que tão somente manteve determinação anterior de expedição de ofício ao Detran a fim de instruir a fase de cumprimento de sentença, na esteira do que constou do julgado; 4. Recurso não conhecido.” (TJ-RJ - AI: 00614955020178190000 RIO DE JANEIRO VALENCA 1 VARA, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 24/01/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/01/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. O presente agravo de instrumento tem por objetivo atacar a decisão interlocutória anterior, que determinou a intimação da agravante para que implemente o benefício de suplementação de pensão em favor da agravada, na forma estipulada na sentença prolatada nos autos do processo no 0003428-50.2012.8.19.0006, determinando ainda a agravante a proceder à abertura da conta bancária com os documentos acostados aos autos pela requerente, com urgência, no prazo de 05 (cinco) dias, pois o juízo não poderia compelir a autora a comparecer à administração da ré. Tal decisão foi dada em 12/05/2017 e publicada em 30/05/2017, restando irrecorrida. Em seguida, o juízo proferiu, em 22/07/2017, despacho de mero expediente em que determinando o cumprimento daquela decisão de fls. 334. Portanto, o presente recurso deve ser inadmitido, porque a irresignação é contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Além disso, verifica-se a preclusão temporal para impugnar o conteúdo da decisão de fls. 334, publicada em 30/05/2017, já que o agravante somente recorreu em 01/08/2017, após decorridos os 15 dias previstos no artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (TJ-RJ - AI: 00423890520178190000 RIO DE JANEIRO BARRA DO PIRAI 1 VARA, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 03/08/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2017).
Importante registrar que a questão da possibilidade ou não do despejo, deverá se objeto de análise quando do julgamento do recurso de apelação, nos limites de sua devolutividade ou ainda, por pedido de efeito suspensivo formulado pela parte interessada, égide do art. 1.012, §3o, do CPC - e que, cumprida a ordem de despejo e na hipótese de a ora agravante obter provimento em seu recurso, a questão poderá ser facilmente resolvida, na medida em que o próprio imóvel locado serviria de garante de eventual recomposição de perdas e danos.
Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.
Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2o e 3o c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.
Em tempo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =